Tribunal: TJMT
Processo: 0028971-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028971-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUINOR CAETANO - CPF: 141.599.888-49 (APELANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), JOSE ADEMUR CAETANO - CPF: 141.504.418-04 (APELANTE), ALAOR CAETANO - CPF: 130.224.318-72 (APELANTE), TERCEIROS INCERTOS E NAO SABIDOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTÔNIO QUINTINO DE CAMPOS (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO – SENTENÇA CASSADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

Não sendo verificada a desídia da parte autora no cumprimento das diligências necessárias ao regular andamento do processo, merece reforma a sentença que extinguiu o feito por abandono, pois não caracterizado na espécie a hipótese do art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo ALAOR CAETANO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c.c Indenização n. 0028971-93.2017.8.11.0041, movida em desfavor de ANTÔNIO QUINTINO DE CAMPOS, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (Id. n.o 145372432).

Em suas razões, lançadas no Id. n.o 145372445, o apelante assevera que o Juízo
a quo
se equivocou em promover a extinção do feito, pois a última determinação dependia de cumprimento por parte do INTERMAT, que inclusive já havia fornecido os documentos solicitados. Não havendo que se falar em desídia ou abandono do feito.

Ao final, requer a nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento.

Contrarrazões por negativa geral no Id. n.o 167243684.

O d. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, no parecer de Id. n.o 158438677, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelos apelantes em desfavor dos apelados.

A controvérsia recursal diz respeito à impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Os apelantes defendem a decretação de nulidade da sentença, porque o Juízo
a quo
se equivocou em promover a extinção do feito na medida que a última determinação já havia sido cumprida.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que merece guarida os argumentos lançados pelos apelantes.

Isso porque a última determinação constante nos autos consistia no aguardo da juntada de documentação por parte da INTERMAT.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente lançado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“[...]os recorrentes têm razão ao alegarem que os documentos encarecidos já estavam nos autos. Com efeito, segundo o despacho de ID 79752566, eles deveriam ser intimados para que se manifestassem sobre o prosseguimento e para quer atendessem à decisão de ID 69825861, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

A decisão referida, de Id 69825861, ordenava o cumprimento da decisão de ID 65127594, nos seguintes termos:

DETERMINO que o feito aguarde a juntada da documentação de análise cadastral realizada pelo INTERMAT a ser providenciada IMEDIATAMENTE pelo patrono da parte autora.

Ocorre que, segundo os recorrentes, nada havia a ser juntado, pois os documentos encarecidos constavam dos autos (ID 58308989, pgs. 98/101 –Ofício 614/PRESIDÊNCIA/2015 - INTERMAT). Ademais, a obrigação de juntá-los fora assumida expressamente pelo INTERMAT, conforme ID 67291582 e Ofício no 114/2021/PGE-INTERMAT de ID 67291583.”
- Id. n.o 158438677

Além do mais, no Id. n.o 145372400 há expressa manifestação do INTERMAT solicitando prorrogação de prazo, senão vejamos:

“O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, Autarquia Estadual, por seu Procurador do Estado, ex lege, ao final assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação proferida nestes autos, expor e requerer o que abaixo segue:

Para que pudesse se manifestar a respeito das informações constantes nos autos, foi enviado ofício no 114/2021/PGE-INTERMAT à Unidade Jurídica do INTERMAT, para que o órgão pudesse contribuir com as informações necessárias ao cumprimento da intimação judicial. Contudo, até a presente data não houve resposta.

Desse modo, requer seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas as informações, nos termos do artigo 183, §1o do CPC.

Outrossim, requer a juntada do Ofício n. 114/2021/PGE-INTERMAT que segue anexo.”

Com efeito, acerca da dilação do prazo tal pleito deveria ser deferido ou indeferido em relação a INTERMAT e não as partes, que, a priori, deveriam aguardar a juntada de documentos e análise a ser realizada.

Desse modo, resta evidenciado o equívoco na decisão que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, pois, a toda evidência, a parte autora, ora apelante, se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, de dar andamento ao feito, devendo a sentença ser cassada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023